Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNÇÕES. FOMENTO. INCENTIVO A PARTICULARES. EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÕES. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRÓ-DF. MIGRAÇÃO PARA O PRÓ-DF II. INDICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DURANTE A MIGRAÇÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. IMPEDIMENTO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO BEM IMÓVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. VALIDADE.
1. O PRÓ-DF, criado pela Lei Distrital n.o 2.475/99 (posteriormente atualizada pela Lei Distrital n.o 4.269/08), é um programa de fomento econômico encampado pela Administração Pública cujo objetivo global pretende ampliar a capacidade da economia local na produção de serviços e bens, bem aumentar a geração de empregos, receitas tributárias e a propiciar a promoção do desenvolvimento social sustentável e integrado do Distrito Federal, alçando os interessados na adesão ao programa a benefícios diretos que poderão ser usufruídos após a devida contraprestação e preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei de regência.
2. O descumprimento dos requisitos exigidos na lei para a manutenção dos benefícios do fomento econômico oriundo do PRÓ-DF, autoriza o cancelamento do incentivo econômico, sem que haja ilegalidade do ato administrativo.
3. A mudança da indicação da titularidade da pessoa jurídica a ser incentivada durante o processo de migração para o PRÓ-DF II, indicando-se outra inclusive com pendências fiscais, afastaria a possibilidade de manutenção no programa em virtude do desvirtuamento das regras insertas no artigo 6o da Lei Distrital n.o 4.269/08 e no artigo 6o, incisos I e II, §4o, da Lei Distrital n.o 3.196/03, que impedem que a empresa incentivada possua débitos em dívida ativa.
4. Ademais, a análise dos autos, sobretudo dos documentos de vistoria e das fotografias juntadas pela Administração Pública no exercício da sua função fiscalizatória da coisa pública, reportam, ainda, cenário de evidente abandono ou de parca utilização do bem imóvel objeto do incentivo, o que destoa, a toda evidência, das pretensões de fomento econômico contempladas pelo PRÓ-DF.
5. Recurso conhecido e desprovido.